Tribunal: TJDFT
Processo: 0049546-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049546-69.2011.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA SANTOS RECORRIDOS: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS (CPC/73). EX-INVENTARIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA SUFICIENTE. DÚVIDAS ESCLARECIDAS. OBJEÇÕES REAPRESENTADAS. NÃO ACOLHIMENTO. FALSIDADE DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. O indeferimento de esclarecimentos periciais desnecessários, já prestados de modo exaustivo, não configura cerceamento de defesa. 2. O ex-inventariante tem direito ao ressarcimento dos valores despendidos durante o cumprimento do encargo, o qual não é afastado por impugnações já descartadas pelo perito do Juízo. 3. Esse direito, no entanto, não induz a restituição imediata, sobretudo quando assegurada a correção monetária por índice adequado. 4. Em se tratando de falsidade documental, o ônus da prova é da parte que a alega, regra inobservada no caso em questão. 5. O regular exercício do direito de ação, inclusive na fase recursal, não caracteriza litigância de má-fé. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 369 e 371, todos do CPC, porquanto não teria sido assegurado, às partes, a prévia manifestação sobre a rejeição dos quesitos suplementares nem sobre a interrupção da prova pericial, o que teria ensejado ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao da não surpresa; c) artigos 619, inciso IV, e 992, inciso IV, CPC/1973, por ausência de autorização dos demais herdeiros quanto às despesas de aluguel de pastos, de material e mão de obra; d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, bem como enunciado 98 do STJ, porquanto entende que a multa deve ser afastada, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna condenação do recorrente em honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 619, inciso IV, bem como 992, inciso IV, CPC/1973, porque restou assentado no acórdão vergastado que “eventual ausência de manifestação dos outros herdeiros e autorização judicial específica (CPC/73 992), não retira o direito do ex-inventariante, pois, como afirmado, a obra resultou em nítida melhoria para as atividades da fazenda” (ID 30024998). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, na medida em que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Essa pretensão meramente infringente revela o intuito manifestamente protelatório dos embargantes, a justificar a imposição da multa” (ID 35519807); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Igualmente o especial não deve subir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 9o, 10, 369 e 371, todos do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pelas qual colocada, seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, segundo já mencionado. Tampouco deve o apelo transitar quanto ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022. Por fim, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente em honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027